Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DO DEFEITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AFASTADA DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.600,00, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79525952). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79525956).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da revendedora de veículos, narrando que adquiriu, em 10/09/2024, automóvel usado Ford/Ecosport pelo valor de R$ 45.000,00, com garantia contratual de três meses sobre o motor e componentes principais. Alegou que, poucos dias após a compra, o veículo apresentou defeitos, com luzes de advertência acesas no painel, situação comunicada à requerida por mensagens e vídeos. Sustentou que, mesmo cientificada dentro do prazo de garantia, a ré se manteve inerte, motivo pelo qual o veículo foi encaminhado à oficina, onde se constatou necessidade de reparos no valor de R$ 5.600,00. Pontuou que o descaso da fornecedora, somado ao valor expressivo do conserto, teria gerado abalo emocional e perda do tempo útil, justificando a pretensão de danos morais.
4. Em suas razões recursais, a ré sustentou a ocorrência de decadência do direito, com fundamento no art. 26, II, do CDC, ao argumento de que o defeito teria se manifestado após o prazo de 90 dias da compra. Alegou ausência de prova do alegado vício oculto e da responsabilidade da fornecedora, defendendo a improcedência integral dos pedidos. Apontou que o suposto vício não foi individualizado. Afirmou inexistir qualquer demonstração de abalo à honra, dignidade ou imagem do autor, inexistindo dano moral passível de indenização, por se tratar de mero aborrecimento contratual decorrente de compra de veículo usado. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a decadência ou, sucessivamente, julgando improcedentes os pedidos; subsidiariamente, pleiteou a exclusão ou redução do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a decadência do direito de reclamar por vícios no veículo; (ii) a existência de vício oculto e o dever de repará-lo; (iii) a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto à alegada decadência, o art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias conta-se a partir do momento em que o defeito se manifesta. No caso concreto, o vício foi alegadamente constatado em 26/09/2024 e há prova da comunicação do problema antes do natal daquele ano, conforme áudio de ID 7952898. Assim, não há que se falar em decadência do direito de reclamar o defeito.
8. A caracterização de vício oculto na compra e venda de veículo usado exige a demonstração objetiva de defeito preexistente, não aparente à época da contratação, capaz de comprometer o uso regular do bem, bem como o nexo causal entre o alegado vício e os prejuízos suportados, nos termos dos arts. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor.
9. No caso em exame, embora o autor afirme que o automóvel apresentou problemas após a aquisição, não indicou de forma clara e precisa qual seria o efetivo vício oculto, limitando-se a alegações genéricas de mau funcionamento e à menção à luz de óleo piscando ou acesa, sem descrição técnica do defeito, de sua causa ou de sua origem. Não há informação precisa nos autos a respeito da conduta adotada pelo autor após o acendimento da luz do óleo.
10. O autor alega que, duas semanas após a compra do veículo, o indicador luminoso de óleo começou a piscar. A luz de óleo piscando na EcoSport indica instabilidade na pressão do óleo do motor, podendo decorrer tanto de falhas simples (sensor ou óleo inadequado) quanto de desgaste mecânico relevante, não sendo possível concluir, sem análise do veículo naquele momento, que se trate de vício oculto. Ocorre que o veículo continuou foi utilizado pelo autor desde 10/09/2024 até a data do reparo cuja restituição do valor pago se pretende (28/02/2025), não se tendo notícias de efetiva análise do bem por profissional da área. Neste sentido, não é possível concluir que os danos apontados pelo mecânico em 02/2025 ocorreram ao tempo da venda ou de sua garantia ou decorreram de ausência de manutenção pelo autor ou desgaste natural do veículo.
11. O orçamento e os vídeos apresentados não suprem a deficiência probatória, pois se restringe à estimativa de custos para reparo, sem individualizar o defeito ou atestar sua preexistência à compra, tampouco demonstrar que os problemas não decorrem de ineficaz manutenção ou desgaste natural do veículo, circunstância especialmente relevante em se tratando de bem usado com elevado tempo de fabricação.
12. Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de mínimo lastro probatório quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Em verdade, o autor sequer delimitou em suas alegações qual seria o vício oculto que acometeria o bem. Inexistente prova concreta da ocorrência de vício oculto, inviável o reconhecimento da responsabilidade da vendedora, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar por danos materiais e morais.
IV DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminar de decadência rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.